Tribunal: TJBA
Processo: 8006566-47.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006566-47.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, FELIPE VALENTIM DA SILVA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO

02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI MUNICIPAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA E APLICABILIDADE DE DISPOSITIVO MUNICIPAL. PRETENSÃO EQUIVALENTE À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Analisando os autos, tendo em vista que o único pedido da Agravante, consiste na suspensão da aplicabilidade e eficácia dos dispositivos legais municipais que atribuíram ou venham atribuir indevidamente à COELBA a condição de responsável tributária da Contribuição de Iluminação Pública, notadamente a Lei Complementar n° 054/2016, tem-se que a referida pretensão configura verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade.

2. Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, visto que não há possibilidade de realização de controle de constitucionalidade concentrado por meio de ação ordinária.

3. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

4. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006566-47.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar extinto sem resolução do mérito, restando prejudicado o presente Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de novembro de 2021

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Relator